Tribunal: TJDFT
Processo: 0732600-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Processo : 0732600-95.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 135625758 dos autos originários n. 0733220-07.2022.8.07.0001), proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que indeferiu a tutela de urgência para suspender os descontos relativos aos mútuos arrolados até a repactuação dos débitos. O juízo singular fundamentou que “a fase inicial do processo não é de natureza contenciosa, de sorte que não cabe antecipação de tutela alguma, razão pela qual ficam indeferidas”. A agravante alega que é idosa, servidora pública distrital aposentada (professora de educação básica) e contratou inúmeros empréstimos junto aos agravados. Afirma que a pretensão vindicada não se subsume ao Tema 1.085 do STJ, mas “relaciona-se à ilegal retenção da totalidade da verba salarial da requerida, tudo em razão de ter ela solicitado a portabilidade para percepção de seu salário para uma conta bancária vinculada a outra instituição financeira”. Salienta que pretende pagar os contratos, “de forma que possa efetuar o pagamento de um valor possibilite a ela ajustar a sua vida financeira para que não passe as privações que vem sofrendo”. Pontua que os descontos realizados pelos agravados extrapolam a razoabilidade e impedem o custeio das necessidades básicas, como moradia, alimentação e saúde. Destaca que a situação é extremamente grave, pois praticamente a integralidade de sua conta salário está comprometida. Aduz que, com a presente demanda, “desautorizou a realização de qualquer desconto na conta corrente, conta poupança e conta salário vinculadas ao banco requerido, tendo ele os meios necessários à cobrança do débito desde que, inadimplente, situação que não é a hipótese dos autos”. Pede a tutela de urgência recursal para que “o banco agravado se abstenha de realizar descontos relativos aos cartões de crédito e empréstimos bem como a retenção de qualquer valor na conta salário da requerida, sob pena de multa diária a ser fixada pelo i. juízo, situação a permanecer até a realização da repactuação dos débitos”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução n. 3.695, de 26.03.2009, do Banco Central do Brasil, que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos. A Segunda Seção da Corte Superior firmou posição em 12.12.2018 quando do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, no sentido de que os descontos de mútuos feneratícios autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nesse sentido: DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019. Negritado) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1o, § 1o, DA LEI No 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18. 2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, modalidades diversas de empréstimos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.427.803/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019. Negritado) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não se revela legítima a aplicação, por analogia, da limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos contratos de mútuo feneratício, com desconto em conta-corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Entendimento firmado pela Corte de origem em consonância com a orientação desta Corte Superior, no sentido de que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes de crimes ocorridos no interior de suas agências, ou em local sob a sua responsabilidade, em razão do risco inerente à atividade bancária, que envolve a guarda e movimentação de altos valores em dinheiro. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos reclamos interpostos com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.821.041/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019. Negritado) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.812.927/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019. Negritado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO PROVIDO. 1. "É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem" (REsp n. 1.555.722/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/8/2018, DJe 25/9/2018). Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, aplica-se a Súmula n. 83/STJ. 2. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 3. O especial é via inadequada para análise de resoluções, circulares ou qualquer outro tipo de norma que não se enquadre no conceito de lei federal. 4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 5. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do acórdão paradigma e a demonstração do dissídio, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015). 6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1.522.621/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019. Negritado) Posteriormente, no Tema 1.085 dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento com a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Negritado) No caso, é incontroversa a contratação dos empréstimos, inclusive está comprovada pelos documentos anexados nos ids. 135602005 (na origem). Ademais, a agravante não nega a existência de cláusula de autorização de desconto em conta corrente. Apesar disso, não há notícias de que o mutuário tenha revogado a autorização extrajudicialmente. A alegação de superendividamento, por si só, não ampara a limitação dos descontos pretendida porque a Lei 14.181/2021, que entrou em vigor em 02/07/2021, estabelece que a "validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos" (art. 3o). A propósito, esta eg. Turma já decidiu que descabe a liminar para suspensão de descontos de mútuos, fundada no superendividamento, porquanto o pedido demanda dilação probatória, à luz do contraditório, a fim de demonstrar o descumprimento pelo banco dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC. Confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTADOS EM CONTA. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, consignados em folha e debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 3 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor. 4 - O STJ, no julgamento do REsp 1863973/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 5 - A alegação de superendividamento, por si só, também não ampara a pretendida limitação dos descontos, porque a Lei 14.181/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação (02/07/2021), estabeleceu em seu art. 3o que a "validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos". 6 - A dilação do prazo para pagamento, como decorrência lógica da limitação dos descontos, mesmo que se considerem aplicáveis ao caso concreto as alterações no Código de Defesa do Consumidor feitas pela Lei 14.181/2021, estaria a depender de dilação probatória, à luz do contraditório, de modo a demonstrar, efetivamente, o descumprimento pelo banco dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC e, assim, não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1422361, AGI 0707172-14.2022.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 11/5/2022, DJE: 23/5/2022. Sublinhado) Portanto, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator